Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708536-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A RECORRIDO: ANDRE CAIO DE SOUSA SANTOS, BIANCA NUNES GUEDES BRAZ DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora